Tribunal: STF
Processo: ARE 1436636
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Doc. 71, fl. 6):



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REAJUSTE DE 28,86% PARCELA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 



    1. Agravo de instrumento interposto pela UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB contra decisão do Juízo da 2ª Vara Federal da Paraíba, que levantou a suspensão da tramitação do feito, determinando que a execução dos honorários de sucumbência prossiga tomando como base o valor indicado pela executada, no montante de R$ 51.888,34 (cinquenta e um mil, oitocentos e oitenta e oito reais e trinta e quatro centavos), atualizado até 06/2018. 



    2. Rejeita-se a alegação da UFPB de que o prosseguimento da execução e a expedição e o pagamento dos precatórios/RPVs represente violação ao princípio constitucional do precatório. A decisão exequenda não se encontra sujeita a recurso, inexistindo dúvida quanto à existência da coisa julgada a assegurar o direito dos agravados substituídos. O trânsito em julgado do acórdão de improcedência do pedido de rescisão não é pressuposto para a expedição ou pagamento dos requisitórios. 



    3. A respeito da prescrição, o acórdão da rescisória foi expresso ao fixar que o prazo prescricional interrompe-se com a execução da obrigação de fazer. De acordo com o julgamento, como entre o trânsito da execução de fazer e o ajuizamento da execução de pagar não se passaram 5 anos, não há que se falar em qualquer vício no acórdão rescindendo nesse ponto e tampouco em prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar. 



    4. Na rescisória, o Relator, o desembargador federal LEONARDO CARVALHO, fazendo menção a precedente desta Terceira Turma, aplicou à hipótese o entendimento segundo o qual deve ser negada a compensação do índice de 28,86% quando não previsto no título judicial, inclusive em relação à categoria do magistério superior (TRF5, Terceira Turma, AGTR 08061866320194050000, Rel. Des. Federal Rogério Fialho Moreira, unânime, Julgamento: 29/08/2019; TRF5, Terceira Turma, AGTR 08049199020184050000, Rel. Des. Federal Rogério Fialho Moreira, por maioria, Julgamento: 19/10/2018); em adição, o Magistrado registrou: "além do que o Colendo STJ, apreciando a matéria em sede de reclamação, concluiu que este Regional não observou o entendimento jurisprudencial da Corte Superior no REsp 1.235.513/AL, segundo o qual não é possível a compensação não prevista no título executivo judicial, devolvendo a matéria para adequação. Nesse sentido a Reclamação 31.852/AL, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, de 03 de maio de 2017, publicada em 05 de maio do mesmo ano.". 



    5. A existência de embargos de declaração pendentes de apreciação não parece ser razão para se manter a suspensão da execução, tendo em conta a clareza dos fundamentos do acórdão de improcedência da rescisória e também o fato que o recurso integrativo, de regra, não tem efeito suspensivo e não altera a decisão embargada. O provimento do agravo de instrumento representaria verdadeira medida cautelar vinculada à rescisória ou ao recurso especial que nela possa vir a ser interposto. 



    6. Julgados do STJ favoráveis à tese da prescrição e da necessidade de compensação do reajuste de 28,8% não foram proferidos em ação rescisória, o que reforça o incabimento da manutenção da suspensão da execução. 



    7. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno não conhecido, por prejudicado”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 75), foram rejeitados (Doc. 90).



    No apelo extremo (Doc. 95), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA – UFPB alega que o acórdão recorrido violou o art. 100 da Constituição Federal, na medida em que permitiu a continuidade da execução sem decisão definitiva sobre matéria de ordem pública (Doc. 95, fl. 5). 



    Sustenta ser inviável a expedição de precatório, ante a possibilidade de êxito da ação rescisória ajuizada pelo recorrente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.



    Nessa linha, ressalta que a expedição deve ser orientada pelo quantum debeatur definitivo ou, quando muito, pelo valor reputado como incontroverso pela Fazenda Pública (no presente caso não há valor incontroverso, ante o ajuizamento da ação rescisória que discute a inexigibilidade do título, a prescrição e a compensação), sob pena de ofensa à ordem cronológica dos precatórios, prevista no art. 100, caput, da CRFB (Doc. 95, fl. 6).



    Aduz que Em 18/06/2015, o plenário do STF aprovou a Proposta de Súmula Vinculante então existente, e, por maioria, aprovou o enunciado de Súmula vinculante nº 51, nos seguintes termos: " O reajuste de 28,86%, concedido aos servidores militares pelas leis 8.622/1993 e 8.627/1993, estende-se aos servidores civis do poder executivo, observadas as eventuais compensações decorrentes dos reajustes diferenciados concedidos pelos mesmos diplomas legais", de forma que ao afastar a compensação com os índices já implantados aos autores, está-se afrontando a súmula vinculante 51, editada pelo Supremo Tribunal Federal (Doc. 95, fls. 11-12).



    Pondera que a coisa julgada não é absoluta, podendo haver sua desconstituição, por meio de ação rescisória, quando for inconstitucional.



    Aduz que ainda não é definitivo o Acórdão do TRF, tendo a UFPB opostos Embargos de Declaração, ainda pendentes de julgamento. Além disso, é de se esperar que, mesmo sendo mantida a decisão pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, há a possibilidade de reversão do entendimento fixado, tanto pelo Superior Tribunal de Justiça, como pelo Supremo Tribunal Federal. Tal fato reforça a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da ação rescisória (Doc. 95, fl. 20).



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo ao fundamento de que a controvérsia foi solucionada à luz da legislação infraconstitucional, de forma que eventual violação à Constituição deu-se de maneira meramente reflexa ou indireta (Doc. 104). Ao final, indeferiu o pedido de efeito suspensivo.



    No Agravo (Doc. 109), a parte agravante afirma que houve violação direta à Constituição.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 95, fl. 5):



    “2.3. Da Existência de Repercussão Geral 



    Estabelece o §2º do art. 1035 do Código de Processo Civil que o "recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal". 



    Ora, ao permitir a continuidade da execução sem decisão definitiva sobre matéria de ordem pública, isto é, sem observância do rito dos precatórios, é evidente a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico e jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. 



    Pelo exposto, requer seja reconhecida a repercussão geral da questão tratada neste recurso extraordinário”.



    Assim, não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia amparado nos seguintes argumentos (Doc. 71):



    “De acordo com a decisão impugnada, como a ação rescisória proposta pela UFPB foi julgada improcedente pelo egrégio Plenário deste TRF5, não haveria mais razão para se manter a suspensão do andamento da execução da obrigação de pagar. 



    Rejeito, inicialmente, a alegação da UFPB de que o prosseguimento da execução e a expedição e o pagamento dos precatórios/RPVs represente violação ao princípio constitucional do precatório. A decisão exequenda não se encontra sujeita a recurso, inexistindo dúvida quanto à existência da coisa julgada a assegurar o direito dos agravados substituídos. O trânsito em julgado do acórdão de improcedência do pedido de rescisão não é pressuposto para a expedição ou pagamento dos requisitórios. 



    A ação rescisória ajuizada com o objetivo de desconstituir a coisa julgada formada nos embargos à execução, com dito, foi julgada improcedente pelo Pleno deste TRF5, sendo rejeitadas exatamente as alegações de prescrição da pretensão e de cabimento da compensação do reajuste de 28,86% com reajustes posteriores concedidos pelas Leis nºs 8.622/93 e 8.627/93. Nesse sentido, confira-se a ementa do julgado: 



    […]



    Não existe obstáculo ao prosseguimento da execução, sendo certo que a executada, ora agravante, já viu suas alegações de prescrição e de excesso de execução decorrente da não compensação apreciadas mais de uma vez. 



    A respeito da prescrição, o acórdão da rescisória acima transcrito foi expresso ao fixar que o prazo prescricional interrompe-se com a execução da obrigação de fazer. Assim, como entre o trânsito da execução de fazer e o ajuizamento da execução de pagar não se passaram 5 anos, não há que se falar em qualquer vício no acórdão rescindendo nesse ponto e tampouco em prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar. 



    Demais disso, o relator da rescisória, o eminente desembargador federal LEONARDO CARVALHO, fazendo menção a precedente desta Terceira Turma, aplicou à hipótese o entendimento segundo o qual deve ser negada a compensação do índice de 28,86% quando não previsto no título judicial, inclusive em relação à categoria do magistério superior (TRF5, Terceira Turma, AGTR 08061866320194050000, Rel. Des. Federal Rogério Fialho Moreira, unânime, Julgamento: 29/08/2019; TRF5, Terceira Turma, AGTR 08049199020184050000, Rel. Des. Federal Rogério Fialho Moreira, por maioria, Julgamento: 19/10/2018), o relator também acrescentou: "além do que o Colendo STJ, apreciando a matéria em sede de reclamação, concluiu que este Regional não observou o entendimento jurisprudencial da Corte Superior no REsp 1.235.513/AL, segundo o qual não é possível a compensação não prevista no título executivo judicial, devolvendo a matéria para adequação. Nesse sentido a Reclamação 31.852/AL, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, de 03 de maio de 2017, publicada em 05 de maio do mesmo ano." 



    A existência de embargos de declaração pendentes de apreciação não parece ser razão para se manter a suspensão da execução, tendo em conta a clareza dos fundamentos do acórdão de improcedência da rescisória e também o fato e que o recurso integrativo, de regra, não tem efeito suspensivo e não altera a decisão embargada. 



    De resto, em consulta a jurisprudência do STJ, constata-se que realmente existem decisões recentes do STJ acolhendo a prescrição da pretensão executória, a exemplo das decisões monocráticas no Resp 1.818.796-PB, DJe: 15/9/2019; REsp 1.637.737/PB, DJe: 19/6/2019; REsp 1.637.727/PB, DJe: 19/6/2019; REsp 1.638.516/PB, DJe: 17/6/2019; REsp 1.809.835/PB, DJe: 27/5/2019; REsp 1.802.585/PB, DJe: 23/5/2019; REsp 1.638.461/PB, DJe: 22/5/2019, todas da relatoria do Min. Benedito Gonçalves. 



    Além disso, também se encontra precedente da Primeira Turma do STJ em que se tempera o entendimento firmado no REsp 1.235.513/AL, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 20/08/2012, segundo o qual a pretendida compensação não pode ser suscitada apenas em sede de embargos à execução (AgInt no REsp 1487018/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019). 



    No entanto, tais decisões monocráticas e acórdão não me parecem respaldar a pretensão da agravante exatamente porque não foram proferidos em ação rescisória, mas em processos de execução. A situação em tela é diversa, posto que a coisa julgada produziu seus efeitos preclusivos no processo de conhecimento e nos próprios embargos à execução. 



    O provimento do agravo de instrumento representaria verdadeira medida cautelar vinculada à rescisória ou ao recurso especial que nela possa vir a ser interposto. Tal medida, entretanto, deve ser apreciada por órgão judicial que tenha competência para tanto”.



    Nota-se, portanto, que a matéria posta a debate foi solucionada à luz da legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o conhecimento do presente apelo, bem como com espeque nos fatos e provas constantes dos autos, providência igualmente vedada nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente